Tribunal: TJBA
Processo: 8054761-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054761-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROBRáS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, LUCAS CHEAB RIBEIRO

AGRAVADA: LUZIANE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VERA LÚCIA EVARISTO DE SOUZA registrado(a) civilmente como VERA LÚCIA EVARISTO DE SOUZA, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCÃO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO NA ORIGEM. EXECUÇÃO GARANTIDA POR HIPOTECA. PENHORA SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA JÁ DETERMINADA. SUFICIÊNCIA DA GARANTIA PARA OS FINS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO EXECUTIVO. DECISÃO
IMPUGNADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS À DECISÃO NEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO AO INSTRUMENTAL. EXAME PREJUDICADO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8054761-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
julgar prejudicados os embargos de declaração
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.